Tribunal: TJDFT
Processo: 0004903-73.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004903-73.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO DE SOUSA SANTOS, JOAO FONSECA DE MELO, JOAO FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, JOAO GREGORIO NUNES, JOAO ISIDIO DOS ANJOS, JOAO JOSE DE DEUS, JOAO LUIZ DE MIRANDA E SILVA, JOAO MARCAL RIBEIRO, JOAO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO, JOAO MEDEIROS FILHO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO A escritura pública de inventário e partilha encaminhada pelo juízo da execução no ID 24354482 (ID de origem 87131647) não atende à decisão ID 23626727, pois não indicou expressamente a partilha do precatório em epígrafe. Portanto, em atenção à comunicação IDs 24354475/24354482 e a fim de possibilitar o pagamento aos sucessores do credor falecido JOAO MARCAL RIBEIRO, oficie-se ao juízo da execução para que encaminhe a esta Coordenadoria: escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios